Tribunal: TJDFT
Processo: 0705567-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REEXAME VEDADO.
1. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
2. O julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os argumentos trazidos ao processo se já possuir elementos suficientes para formação de sua convicção.
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do agravo.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.